Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716941-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DA COSTA SILVA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA DECISÃO Recebido no Plantão Judicial do dia 1/5/2025 às 20 horas e 54 minutos. Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NOGUEIRA SAGRILLO em favor de THIAGO DA COSTA SILVA, que estaria sob o risco de ser preso em razão da decretação de sua prisão preventiva, por suposto crime de tentativas de feminicídio e homicídio, além de lesões corporais, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista de primeiro grau de decretou a prisão preventiva no dia 13 de abril de 2025, e o Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga, que não apreciou o pedido de revogação da prisão, designando audiência de justificação para o dia 7 de maio de 2025. O impetrante alega, em síntese, que o decreto prisional do paciente decorre de suposto crime praticado no dia 13 de abril de 2025, sob acusação de que teria atentado contra vida de sua ex-companheira e do atual namorado desta, mediante colisão de seu veículo contra a motocicleta em que estava as vítimas, seguida de tentativa de atropelamento e agressões, por suposto ciúme, após as vítimas saírem de um motel. Afirma que não foram apresentados indícios concretos de materialidade e autoria, ressaltando a fragilidade da prova apurada no inquérito policial, que estaria consubstanciada apenas no depoimento das vítimas. Sobre o tema, argumenta, quanto à autoria, que: “a. Não há prova técnica que vincule Thiago diretamente à colisão; b. Não foram ouvidas testemunhas do motel ou da via pública, que poderiam corroborar/contradizer a narrativa. c. Arilson é parte interessada (namorado de Diana) e não há relatos de transeuntes ou policiais que presenciaram o fato”, e quanto à materialidade que “a. O inquérito sequer foi encerrado. b. Inexistência de laudos médicos: as lesões de Diana e Arilson são descritas como "escoriações" (ID 232680146), mas não há laudo do IML atestando gravidade ou compatibilidade com a versão acusatória. c. Nenhum exame de corpo de delito foi realizado para comprovar tentativa de homicídio (ex.: marcas de atropelamento, fraturas, comprometimento de orgãos vitais). d. O parquet sequer manifestou-se sobre a imputação de homicídio, limitando-se a manifestar ciência do declínio de competência pela o Júri.” (sic) Assevera que a decisão que a segregação cautelar do paciente está pautada em fundamentação que aborda aspectos genéricos de violência contra a mulher, sem individualizar gravidade necessária para decretação da medida; ressaltando não haver risco concreto de periculosidade ou de frustração da aplicação da lei penal, ao argumento de que o acusado é primário, possui residência fixa, onde mora há 17 (dezessete) anos, possui emprego formal como motorista de ônibus, e está cumprindo as medidas protetivas decretadas em favor da vítima. Destaca que não existem registros anteriores de violência doméstica em desfavor do paciente, além de ressaltar que a própria ofendida compareceu no cartório da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, para firmar que não se sente ameaçada e requerer a revogação das medidas protetivas e da prisão preventiva, a fim de que o paciente dê seguimento à sua vida, aduzindo eu tal circunstância acarreta “alteração significativa no panorama dos autos após a manifestação da vítima, o que afasta os requisitos autorizadores da prisão preventiva”. Sustenta que também não existe mais coabitação entre o paciente e a vítima, tendo sido constatado por oficial de Justiça que a residência onde residiam está desocupada, e destaca que o paciente possui filho menor de idade que vive sob sua guarda, razão pela qual defende que, caso mantida a decretação da prisão preventiva, que seja cumprida em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP. Reclama da falta de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade impetrada, apontando violação o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito fundamental de obter decisão fundamentada. Defende, ainda, a incompetência do Tribunal do Júri para processar a investigação criminal e processar eventual ação penal, sob o argumento de que a conduta atribuída ao paciente não configura crime doloso contra a vida, mas eventual crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ressaltando que não houve premeditação com intenção de pratica homicídio contra as vítimas, e que as agressões realizadas contra o atual namorado de sua ex-companheira ocorreram com a utilização de um capacete, sem potencialidade letal. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em sede de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo salvo conduto, para que possa responder ao processo em liberdade. Pugna, ainda em sede de liminar, pela revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, além da declaração de incompetência do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Requer, alternativamente, que a segregação cautelar seja cumprida em regime domiciliar, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao juízo de origem a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. É o Relatório. Decido. Considerando a limitação expressa para a apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável do art. 4o, inciso I e § 1o, da Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, a apreciação de pedido liminar de habeas corpus em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido fora do horário normal de expediente forense, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, não se verifica a presença dessas circunstâncias quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, que o próprio impetrante afirma estar sendo cumprida sem ressalvas pelo paciente, ou quanto ao pedido de declaração de incompetência do Juízo do Tribunal do Júri, sustentada sob alegação de que os fatos imputados ao paciente não configuram crime doloso contra a vida. Trata-se de questões que demandam apuração exauriente, efetivo contraditório, e que não evidenciam urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a intervenção do Plantão Judicial. Quanto à decretação da prisão preventiva, destaco que os fatos em apuração no processo de origem são dotados de gravidade concreta, consubstanciando possível tentativa de feminicídio e homicídio, praticados em contexto que revela evidência de elevada agressividade, decorrente da inconformidade do paciente com o término de relação conjugal. Pela investigação preliminar, apurada pelo depoimento das vítimas e dos Bombeiros Militares que atenderam a ocorrência, em inquérito policial que ainda está em fase de investigação para reunião de provas, o paciente teria supostamente aguardado a saída das vítimas de um motel, sendo estas sua ex-companheira e o atual namorado, quanto passou a persegui-los de automóvel, vindo a colidir com a motocicleta onde estavam e tentado atropelá-los quando caíram no chão, além de ter supostamente agredido uma das vítimas, antes de se evadir do local. Assim trata-se de potencial crime grave, havendo indícios de premeditação, causado por aparente ciúmes, em circunstâncias que evidenciam que a liberdade do paciente é passível de colocar em risco a integridade física e a própria vida das vítimas, notadamente sua ex-companheira, caso se defronte com outras situações que possam despertar nova atitude agressiva, como possivelmente ocorreu quando dos fatos em apuração nos autos de origem. Some-se a isso que apesar de o impetrante alegar que o paciente possui residência fixa por mais de 17 (dezessete) anos, trata-se de argumento contraditório frente à alegação de que o mesmo deixou de residir no endereço em que vivia com a ofendida, sendo que o paciente não foi localizado nessa fase preliminar do procedimento investigatório, não tendo sido sequer intimado pessoalmente das medias protetivas decretadas em favor da vítima, assim como não foi possível o cumprimento do decreto prisional, por ser desconhecido seu paradeiro. Conclui-se, portanto, que estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente implicaria em efetivo risco à paz social, especialmente risco à vítima de potencial tentativa de feminicídio, além de risco de frustação da aplicação a lei penal, por não ser efetivamente conhecido seu paradeiro, sendo necessária a preservação do decreto de sua custódia cautelar, e insuficiente a adoção de medidas cautelares alternativas à segregação, ou mesmo a prisão domiciliar, como mecanismos de contenção de seu ímpeto infrator. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública em razão de suposta tentativa de feminicídio por atropelamento em contexto de violência doméstica. A impetrante sustenta ausência de dolo na conduta, indicando tratar-se de acidente, e afirma que o paciente possui bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e uma filha menor que depende de seus cuidados, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) determinar se as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado (tentativa de feminicídio) e os indícios de premeditação do ato, conforme relatado no vídeo juntado aos autos, que demonstra o uso de veículo para atingir a vítima de forma reiterada. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, I e III, do CPP, que autorizam a segregação cautelar em casos de crimes dolosos com pena superior a 4 anos e em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para salvaguardar sua integridade física e psíquica. O crime em questão é de ação penal pública incondicionada, não sendo relevante eventual desinteresse da vítima na manutenção da prisão, devendo a versão da vítima ser confrontada com as demais provas dos autos. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta do ato e a periculosidade do agente. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta e o risco concreto à segurança da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a segregação cautelar, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O desinteresse da vítima na manutenção da prisão preventiva do paciente não é relevante, quando a imputação estiver vinculada a crime de ação pública incondicionada. Medidas cautelares alternativas à prisão podem ser afastadas se forem inadequadas ou insuficientes para proteger os bens jurídicos tutelados, como a segurança pública e a dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942881, 0740303-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 07/11/2024, DJe: 21/11/2024. Acórdão 1923877, 0733085-27.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 19/09/2024, DJe: 02/10/2024. (Acórdão 1962797, 0754636-63.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Quanto ao mais, a alegação de que a vítima compareceu perante o cartório da Vara de origem, requerendo a revogação as medidas protetivas, sob o argumento de não sentir receio da liberdade do paciente, é necessário ponderar que a declaração foi prestada em circunstâncias que não se pode precisar, e que tal fato não elide os fundamentos do decreto de prisão preventiva, considerando notadamente tratar-se de aparente crime de ação penal pública incondicionada. Ademais, ainda que a defesa defenda a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, é preciso observar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as renúncias de representações pela vítima exigem oitiva em juízo, na presença do Ministério Público, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006. Desse modo, mostra-se absolutamente adequada a designação de audiência de justificação pelo juízo de origem diante da manifestação a ofendida, que será realizada no próximo dia 7 de maio de 2025, quando poderá ser melhor avaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, observando o devido processo legal. Registro, por fim, como bem destacado no precedente acima citado, que: “As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta do ato e a periculosidade do agente.” Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília, 1o de maio de 2025. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista